Tribunal: TJDFT
Processo: 0753491-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753491-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos Agravados: Espólio de Fredson Ferreira Gomes Danielle Cristina de Abreu Silva Deborah Macedo Ferreira Gomes Fredson Ferreira Gomes Junior S.A.D.A.F.G. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0716048-80.2021.8.07.0003, assim redigida: “Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizado por FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face do ESPÓLIO DE: FREDSON FERREIRA GOMES, representado por DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA, fundada em cédulas de crédito bancário. O Ministério Público foi chamado a atuar nos autos, considerando a existência de incapazes no polo passivo. Parecer do parquet no ID 104802471, que pugnou pela intimação da parte autora para comprovar a existência de inventário de FREDSON FERREIRA GOMES e seu andamento, juntando peças que individualizem os bens; e a nomeação de curador especial para o menor incapaz foi devidamente citado e não compareceu aos autos. Verificou-se que não havia inventário em curso em nome do extinto. A legitimidade para figurar no polo passivo da execução é do Espólio de FREDSON FERREIRA GOMES. Não obstante, a decisão de ID 106047057 manteve todos os herdeiros cadastrados para que recebam eventuais intimações, na forma do art. 75, 1°, do CPC e nomeou como inventariante dativa DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA, conforme art. art. 75, 1°, combinado com o art. 618, inciso I, ambos do CPC. A decisão ID 106464486, retificada pela decisão ID 106965277, deferiu a penhora do imóvel QNO 11, Conjunto L, Lote 32. A parte executada opôs os embargos à execução 0724978-87.2021.8.07.0003 e ao ID ID 231094978 viram aos autos a sentença que desconstituiu a penhora do imóvel. Foram realizadas pesquisas de bens via Sisbajud, Renajud e Infojud, todas infrutíferas (ID 246204764). No ID 248665816 o exequente requer a intimação do credor fiduciário para que indique a situação do contrato de financiamento do veículo localizado na pesquisa Renajud. O agravo de ID 253086549 deu provimento ao pedido do autor para permitir que seja realizada, em nome das partes agravadas, a pesquisa de bens e direitos pelo sistema SNIPER. DECIDO. Cuida-se de pedido do exequente para expedição de ofício ao credor fiduciário a fim de informar a situação do financiamento da motocicleta HONDA/CG 150 TITAN EX, ano 2011, localizada via RENAJUD, sobre a qual consta anotação de alienação fiduciária. O próprio juízo já havia consignado a inviabilidade de penhora de bens gravados com alienação fiduciária (item 3.1 da decisão anterior) e o valor do débito atualizado indicado no SISBAJUD é de aproximadamente R$ 231.582,53. No mérito, o requerimento não comporta acolhida. A constrição direta do veículo é juridicamente inviável porque, nos termos do art. 7o-A do Decreto-Lei 911/1969 e do art. 1.361 do Código Civil, o bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, razão pela qual não se sujeita à penhora por dívidas estranhas à relação fiduciária. A circunstância de haver anotação de “alienação fiduciária” afasta, por si, a utilidade da diligência pretendida. Ainda que se cogitasse, em tese, a penhora de “direitos aquisitivos” (art. 835, XII, CPC), a providência seria antieconômica e inócua no caso concreto: o valor de mercado de motocicleta com as características do bem apontado gira em torno de R$ 11.000,00, quantia manifestamente desproporcional diante do débito exequendo (cerca de R$ 231.000,00), além de insuficiente para sequer cobrir os custos de uma expropriação, violando os princípios da efetividade e da utilidade da execução (CPC, art. 8o) e a faculdade do juiz de indeferir diligências inúteis, bem como a orientação do art. 836 do CPC quanto à liberação/dispensa de constrições de valor ínfimo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao credor fiduciário. Lado outro, verifico que o acórdão de ID 248716570, proferido no agravo de instrumento 0737423-10.2025.8.07.0000 autorizou a utilização do sistema SNIPER para localização de bens dos devedores. Todavia, a legitimidade passiva, no caso concreto, é do ESPÓLIO DE FREDSON FERREIRA GOMES, representado por DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA. Nos termos dos arts. 75, VII, e 796 do CPC, o espólio, representado pelo inventariante, responde pelas dívidas do falecido até a partilha, razão pela qual a pesquisa deve ser direcionada ao próprio espólio. A medida funda-se, ainda, nos poderes de efetivação do art. 139, IV, do CPC. Diante disso, DEFIRO a realização de pesquisa pelo sistema SNIPER, em nome do ESPÓLIO DE FREDSON FERREIRA GOMES, representado por DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA. Juntada a pesquisa, intime-se a parte exequente para manifestação no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para suspensão, nos termos do artigo 921, III e §1o do CPC.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 79089128), em síntese, que busca a expedição de ofício, ao credor fiduciário, relativamente ao veículo Marca Honda, Modelo CG 150 Titan EX, ano 2011, com o objetivo de obter informações a respeito da situação atual do negócio jurídico de mútuo com alienação fiduciária em garantia. Ressalta que as pesquisas promovidas por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud foram infrutíferas para a localização de bens penhoráveis, não tendo sido possível a satisfação do crédito perseguido. Argumenta que a penhora dos direitos aquisitivos derivados do aludido negócio jurídico encontra previsão expressa na regra prevista no art. 835, inc. XII, do CPC, sendo admitida pela jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente da concordância do credor fiduciário. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata expedição de ofício ao credor fiduciário, bem como o provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 79094131). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de expedição de ofício ao credor fiduciário, com o objetivo de que seja informado o valor do saldo devedor existente relativo ao veículo localizado pelo sistema Renajud. Inicialmente convém destacar que nos termos da norma prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor, de forma expressa pela legislação regente. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida excepcional. Ademais, as informações requeridas pela agravante podem ser obtidas diretamente com o credor fiduciário, sem necessidade de intervenção judicial, não havendo notícia de recusa ou impossibilidade de fornecimento dos dados, mas apenas alegação genérica de necessidade da diligência. A esse respeito atente-se às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR DE PROCEDER À INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, o recorrente pretende que seja determinada a expedição de ofício ao credor fiduciário com o objetivo de que seja informado o valor do saldo devedor relativo ao veículo localizado pelo sistema RENAJUD. 2. Convém ressaltar que requisição de informações às repartições públicas e privadas somente pode ser admitida nos casos em que o credor comprovar ter empreendido todas as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não ocorreu no presente caso. 3. É atribuição do credor, ora agravante, indicar os bens do devedor passíveis de penhora, nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1186886, 0701941-11.2019.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2019) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CREDOR FIDUCIÁRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a expedição de ofício ao credor fiduciário para obtenção de informações contratuais referentes à alienação fiduciária de veículo. A parte agravante alega a insuficiência das informações prestadas por e-mail e requer a cooperação judicial para o levantamento dos dados necessários. II. Questão em discussão Discute-se se o Poder Judiciário deve intervir, expedindo ofício ao credor fiduciário, determinando o fornecimento de informações relativas ao contrato de alienação fiduciária de veículo constrito no âmbito do processo executivo. III. Razões de decidir O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) estabelece que todos os sujeitos do processo devem colaborar, mas não transfere ao Judiciário o dever de buscar informações acessíveis às partes. As informações requeridas pela agravante podem ser obtidas diretamente com o credor fiduciário, sem necessidade de intervenção judicial, não havendo recusa em fornecer os dados solicitados, mas apenas incompletude no fornecimento. A decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido não configura violação ao princípio da cooperação, pois a diligência solicitada pode ser realizada pela própria parte. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese: "O Poder Judiciário não deve ser acionado para a obtenção de informações que podem ser requeridas diretamente pela parte interessada, salvo em casos de comprovada impossibilidade ou recusa de fornecimento." Dispositivos legais e jurisprudência relevante citados CPC, art. 6o. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1763602, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, julgado em 26/09/2023. TJDFT, Acórdão 1717003, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, julgado em 15/06/2023. (Acórdão 1941509, 0725258-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto não está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente em suas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 3 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator